Tribunal: TJDFT
Processo: 0706298-79.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Civil. recurso inominado. Reparação por danos materiais. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. dever de cautela e atenção por parte dos condutores. Descumprimento. Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que o autor Emerson D. Fundão (condutor) narra que “dentro do Estacionamento do hotel St. Paul, localizado no setor hoteleiro sul - SHS, teve seu veículo, de marca: Cronos, modelo: Fiat, ano: 2024, cor: Branco, placa: S5K3I85, danificado pelo veículo conduzido da parte requerida”. Diz ainda que “transitava em velocidade estável em direção à saída do estacionamento, após encerrar uma corrida, quando foi surpreendido pelo veículo sem controle ora conduzido pela requerida Maria B. V. Nunes (condutora), abalroando na lateral traseira do seu carro”. Alegou que a primeira requerida teria reconhecido após o acidente que se assustou e trocou os pedais do veículo, não tendo conseguido parar, o que teria ocasionado o acidente.
2. Os réus afirmaram que o autor se deslocava na contramão da via e, portanto, teria surgido de maneira abrupta e inesperada em frente ao veículo da requerida, o que lhe surpreendeu e contribuiu para gerar sua confusão relativamente ao freio, motivo pelo qual pugnaram pelo reconhecimento de culpa concorrente.
3. A magistrada de origem entendeu não ter ficado provada a alegação de que o autor condutor trafegava na contramão, assim como que seria impossível este ter dado causa ao acidente, já que “como a colisão foi frontal para a requerida e lateral para o autor, conclui-se que seria impossível o autor ter provocado o acidente, de modo que a ré, por ter colidido frontalmente teria o controle da situação, por ter visualização privilegiada não tendo sido surpreendida pelo aparecimento repentino do veículo do autor”. Desse modo, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento da indenização material de R$ 11.543,65 (valor correspondente ao menor de 3 orçamentos), mas indeferiu o pedido de lucros cessantes. Inconformados, os réus interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) examinar quem deu causa ao acidente; ii) se o valor apresentado pelo autor está de acordo com as avarias do veículo.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
6. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
7. O art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração a conduta de transitar pela contramão de direção: (i) em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário; e (ii) em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação.
8. Autores e réus se contrapõem quanto à dinâmica do acidente. De um lado, o autor condutor assevera que transitava em velocidade estável em direção à saída do estacionamento quando teria sido surpreendido pelo veículo conduzido pela ré condutora, sem controle, que teria colidido com seu veículo na lateral traseira do automóvel do autor. Por seu turno, a ré condutora afirma que o autor se deslocava na contramão da via, o que a surpreendeu e contribuiu para a colisão.
9. As provas carreadas aos autos são: a) fotografias dos veículos envolvidos (ID Num. 82743444 - Pág. 1 a ID Num. 82743444 - Pág. 8); b) boletim de ocorrência (ID Num. 82743445 - Pág. 1); c) orçamentos de conserto (ID Num. 82743443 - Pág. 1 a ID Num. 82743443 - Pág. 6); d) imagens do local do acidente (ID Num. 82744373 - Pág. 2 E 3 e ID Num. 82744390 - Pág. 1), dentre outros documentos e mensagens via Whatsapp.
10. Pois bem. Do cotejo da narrativa das partes e das fotografias que evidenciam a posição das avarias em cada qual dos veículos, extrai-se a verossimilhança da narrativa da ré condutora quanto ao fato do deslocamento do autor condutor na contramão da via. Isso porque, o sentido dos vestígios como estampado nas fotos é compatível com a dinâmica descrita pela autora (veja-se um afundamento maior na lateral do Fiat Cronos no local onde provavelmente deu-se o impacto inicial, seguido de arranhões mais superficiais na direção da lanterna traseira), como estando o veículo do autor condutor em sentido contrário ao seu, enquanto esta se deslocava na via existente próximo ao St. Paul Plaza Hotel na direção.
11. Também verossímil a alegação defensiva de que, surpreendida pelo deslocamento do autor condutor no sentido irregular na via, a ré condutora confundiu os pedais do veículo e não foi capaz de evitar a colisão.
12. Tal dinâmica leva à conclusão da culpa concorrente de ambas as partes para a eclosão do acidente. A indenização há de ser medida pela extensão dos danos, obtemperada pelo grau de culpa dos envolvidos, nos termos dos arts. 944 e 945, ambos do Código Civil[1].
13. Disso decorre que a repartição da responsabilidade de cada qual dos envolvidos no acidente é a extensão dos danos provocados, na proporção da sua culpa. No caso concreto, tenho que a conduta do autor condutor em dirigir veículo na contramão contribuiu em maior proporção para o acidente, uma vez que reduziu o poder de controle da ré condutora sobre seu próprio automóvel (dada a surpresa). E, por conseguinte, julgo adequado fixar em 30% a culpa dos réus e 70% a culpa do autor.
14. A partir disso, e com base no menor orçamento carreado aos autos, observo ser o caso de redução do valor da reparação pretendida pelo autor para a soma de R$ 3.463,09.
IV. Dispositivo
15. recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido e reduzir o valor da condenação de R$ 11.543,65 para R$ 3.463,09, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
16. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CTB, arts. 28 e 186.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”